Tribunal: TJDFT
Processo: 0745267-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745267-47.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MAIS VIDA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA, FRANCISCA ROSANGELA ALBUQUERQUE MELO PANIAGO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. INOCORRÊNCIA. 1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução. Preliminar rejeitada. 2. A cédula de crédito bancário e o demonstrativo de débito juntados aos autos são prova eficaz para representar o direito alegado pelo banco: demonstram vínculo jurídico contratual entre as partes e constituem título líquido, certo e exigível. Preliminar de ausência de pressupostos processuais rejeitada. 3. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 4. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova. 5. Embora os réus/apelantes sustentem a inviabilidade dos documentos apresentados, a cédula de crédito bancário e o demonstrativo de débito constituem prova escrita da dívida. São suficientes ao ajuizamento da ação monitória. 6. Os apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório. Não trouxeram aos autos nenhum elemento apto a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Os recorrentes sabem ser devedores e tentam, de todas as formas, se esquivar de honrar com suas obrigações. O que não se pode admitir. 7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras. 8. A estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). 9. No caso, não há abusividade já que os percentuais estipulados no contrato não estão fora do parâmetro da média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico. 10. A comissão de permanência é valor estipulado pelo setor financeiro que incide após o vencimento da obrigação, sem pagamento (mora). Com base em antiga Resolução do Banco Central do Brasil (Resolução 1.129/86) e prática do mercado, o Superior Tribunal de Justiça, em que pese crítica doutrinária, editou quatro súmulas sobre o tema que indicaram os pressupostos e limites da cobrança do referido encargo (Súmulas 30, 294, 296 e 472). A Súmula 472 possui o seguinte teor: “a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”. 11. Todavia, em 1o/9/2017, entrou em vigor a Resolução 4.558/17 do Banco Central, por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), que, ao estipular a exclusividade de encargos em caso de atraso das prestações, acabou por extinguir a comissão de permanência. Posteriormente, o ato foi substituído pela Resolução 4.882/2020, que, de maneira semelhante, prevê em seu art. 2o que, pelo atraso de pagamento de obrigações relativas a operações de crédito, as cobranças podem ser exclusivamente dos seguintes encargos: juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida ou saldo devedor (I); multa (II); e juros de mora (III). A taxa dos juros remuneratórios deve ser a mesma pactuada no contrato para o período de adimplência (art. 3o, I) e a cobrança de outros encargos é vedada (art. 4o). 12. O negócio jurídico foi celebrado em 09/10/2018, ou seja, após a extinção da comissão de permanência. No contrato não há previsão de sua cobrança. A planilha de débitos demonstra claramente que o banco incluiu nos cálculos apenas os juros remuneratórios e moratórios, nos percentuais previstos no contrato (1,66% e 1%), e a multa de 2% sobre o saldo devedor. Não há abusividade contratual. 13. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 370 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a produção da prova técnica judicial é necessária, pois sem ela não há como dirimir a controvérsia acerca da existência ou não da capitalização e abusividade embutida no contrato litigado, bem como a abusividade da taxa de juros cobrada. Afirmam que o julgamento antecipado da lide, quando necessária instrução probatória, configura cerceamento de defesa. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requerem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961 (ID 59299374). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 370 e 373, inciso II, ambos do CPC, porquanto a turma julgadora concluiu que (ID 54592340): "(...) No caso, não há ofensa ao direito de defesa dos apelantes nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A produção de prova pericial, na linha de raciocínio do juiz, foi dispensável, “por se tratar de matéria de direito. A eventual necessidade de prova técnica para apuração de valor devido deve ser apreciada, se for o caso, por ocasião do cumprimento de sentença.” (ID 52184204). A documentação constante é suficiente para elucidação da controvérsia, o que afasta a utilidade prática na produção de provas postuladas pelos apelantes." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova, cabendo ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.” (AgInt no REsp 1.738.725/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Outrossim, determino que todas as publicações, relativas às recorrentes, sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. Por fim, indefiro o pedido de ID 59299374, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021